Tribunal: STF
Processo: RHC 256380
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 211.784/DF, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos que o Juízo de origem decretou medidas protetivas de urgência contra o paciente, em decisão assim fundamentada: 



    Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1º) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. 



    Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5º e 7º). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. 



    Na situação sob análise, os requisitos para a concessão parcial das medidas solicitadas estão presentes.



    Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: “Compareceu a esta Especializada a ora DECLARANTE LUCIANA DO NASCIMENTO LOCK MARTINS, apresentando sinais de lesões nos braços e informando ter sido vítima de violência doméstica de seu marido, na data de ontem dia 09/02/2024, por volta das 21h, JOÃO AMÉRICO PINHEIRO MARTINS. Ela acrescentou que o casal está junto há 27 anos e desta relação tiveram dois filhos, maiores de idade sendo que o mais novo de 19 anos, Pedro, mora com o casal. JOÃO AMÉRICO sempre reclamou da declarante que ela não faz nada sempre diminuindo a declarante, porém nunca incentivou a DECLARANTE a trabalhar após o casamento, as vezes até dificultando, que JOÃO AMÉRICO nunca a cientificou dos investimentos e das contas da família, que usava da condição de provedor para controlar a DECLARANTE, que já agrediu a DECLARANTE verbal e fisicamente em momentos anteriores, porém as agressões foram aumentando de proporção. Narrou que da data de ontem à noite, dia 09/02/2024, o casal saiu para tomar um chopp e no restaurante Outback do Parkshoping começaram a discutir e João Américo começou a falar alto com a declarante, depois foram comer no restaurante Coco Bambu do Park Shopping e continuaram a discutir, que a declarante ficou constrangida e pediu para ir embora. No estacionamento do shopping JOÃO AMÉRICO começou a brigar com a declarante e a falar alto, na volta para casa no interior do veículo JOÃO AMÉRICO continuou a gritar com a DECLARANTE, que a DECLARANTE falou para JOÃO AMÉRICO que iria na casa da sua amante e iria contar para o marido dela sobre a relação extraconjugal dos dois, e assim que chegaram em casa a DECLARANTE pegou a bolsa e quando foi pegar a chave do carro para sair JOÃO AMÉRICO a segurou e jogou a DECLARANTE no chão desferindo dois chutes na declarante, xingando-a de nomes que a DECLARANTE não sabe dizer, logo após JOÃO AMÉRICO ameaçou a declarante com o dedo em sua cara, falando ''se você fizer alguma coisa contra a Àgda ou a família dela eu acabo com você'', após JOÃO AMÉRICO a arrastou até a sala, onde não tem câmeras e agarrando a DECLARANTE pelo braço sacudindo-a e falando que a DECLARANTE não vale nada, que iria acabar com ela, que com muito custo JOÃO AMÉRICO devolveu o celular para a DECLARANTE, e ela ligou para a terapeuta de casal Laudecéia, e solicitou um atendimento, que JOÃO AMÉRICO levou a DECLARANTE para o consultório da terapeuta alegando que a mesma não estava em condições de dirigir, que a DECLARANTE subiu para consulta e JOÃO AMÉRICO ficou esperando na portaria, que após Laudecéia ver o vídeo das agressões desceu para conversar com JOÃO AMÉRICO, que JOÃO AMÉRICO falou para a terapeuta ''nossa ela é rápida né? Já salvou o vídeo'', que a terapeuta a orientou para registrar a ocorrência e sair de casa, que JOÃO AMÉRICO a levou de volta para casa, que quando chegou em casa a DECLARANTE se trancou no quarto, hoje pela manhã JOÃO AMÉRICO pegou alguns objetos pessoais, falou para a DECLARANTE mandar os termos do divórcio até sexta feira e saiu de casa, que agora a noite a DECLARANETE procurou a delegacia para registrar ocorrência pedir orientação e relatar os fatos, e quando foi comprar uma pizza para o jantar verificou que seu cartão foi bloqueado por JOÃO AMÉRICO. optou em ser atendida pelo NUIAM e preencheu o formulário”.



    [...]



    Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação.



    Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(s) pedido(s) formulado(s) pela Ofendida LUCIANA DO NASCIMENTO LOCK MARTINS e APLICO a JOÃO AMÉRICO PINHEIRO MARTINS as seguintes medidas protetivas de urgência:



    [...]



    Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância;



    [...] 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão impugnada fundamentou-se na necessidade de proteção da integridade psicológica e moral da ofendida, considerando o suposto contexto de violência doméstica e a relevância da palavra da vítima. 



    5. O habeas corpus não é a via adequada para exame aprofundado de fatos e provas relativos à vida patrimonial do casal, nem para questões que não envolvem a liberdade de locomoção de forma contundente. 



    6. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é apropriado para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “Decorrido mais de 1 ano e 2 meses do deferimento das medidas sem que tenha havido nenhum fato novo apto a fundamentar a manutenção e pertinência das medidas protetivas de urgência deferidas, surge o constrangimento ilegal em prejuízo ao Paciente”; e (b) “Não há, nos autos, nenhum elemento que possa levar à suspeita de que o Paciente atualmente ofereça, ou possa vir a oferecer, o mínimo risco à ‘integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes’ da Ofendida”. 



    Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para “revogar todas as medidas protetivas impostas contra o Paciente-recorrente”. Subsidiariamente, “fixar que em todo e qualquer local público que o Paciente encontrar, casualmente, fortuitamente e eventualmente, a redução da distância que o Paciente deve observar e manter da Ofendida de 300 metros para 15 metros”.



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    De todo modo, as questões suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de razões para manter as medidas protetivas de urgência, foram examinadas e refutadas pelas instâncias ordinárias com base no contexto fático constante nos autos principais, cabendo destacar estes trechos do acórdão do STJ: 



    [...] não se vislumbra a alegada flagrante ilegalidade, em especial, em virtude da via eleita. 



    Para ilustrar, o acórdão recorrido: 



    "[...] No caso, conforme se depreende das próprias razões apresentadas pela defesa do paciente, observa-se um cenário marcado por litigiosidade e animosidade entre as partes, o que impõe concluir que a revogação das medidas protetivas de urgência, neste momento, pode oferecer risco à integridade psicológica da mulher. 



    Inclusive, conforme consignado na decisão impugnada, a ofendida manifestou-se expressamente sobre seu interesse na manutenção das medidas, de forma que se afigura recomendável, ao menos por ora, a manutenção das medidas protetivas impostas. 



    É oportuno frisar que, tratando-se de ações praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância.



    Logo, ao menos neste momento, verifica-se que eventual contato e a aproximação do ofensor com a ofendida representa risco à sua integridade psicológica e moral, estando justificada a necessidade de manutenção das medidas protetivas requeridas.



    Dessa forma, diante do que consta nos autos e em atenção à necessária e efetiva proteção da integridade física e psicológica das mulheres em situação de violência doméstica, as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato do ofensor com a ofendida devem ser mantidas. 



    No mais, com relação às alegações e documentos apresentados pelo impetrante relativos à vida patrimonial do casal, ressalto que o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de fatos e provas, sobretudo de questões que não estão afetas à eventual ilegalidade derivada da violação à liberdade de locomoção do paciente. 



    Dessa forma, ausente a comprovação inequívoca da existência de constrangimento ilegal, inviável a concessão da ordem."



    Ora, as medidas protetivas de urgência servem para resguardar os interesses individuais das vítimas de violência doméstica, tratando-se de provimento, ainda que precário (mediante simples análise de probabilidade de dano), de natureza indisponível e independente (hoje) sequer da instauração de inquérito policial ou de ação penal, haja vista a atual Lei Maria da Penha e o fato de que o Brasil assumiu o compromisso internacional de resguardar a dignidade humana da mulher.



    [...] é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como in casu [...]. 



    Nessas circunstâncias, tendo sido destacado que as medidas protetivas de urgência são necessárias para resguardar “a integridade psicológica e moral da ofendida”, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente